Tribunal: STF
Processo: RE 1054110
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Embargos de declaração em que se questiona tese fixada em regime de repercussão geral, no sentido de limitar a competência dos Municípios e do Distrito Federal na regulamentação e fiscalização do transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo (item 2 da tese do RE 1.054.110-RG).



    2. As teses fixadas na presente repercussão geral buscaram refletir os principais fundamentos do julgamento, o que inclui a fixação dos limites da competência regulamentar e fiscalizatória atribuída aos Municípios e ao Distrito Federal sobre a atividade de transporte individual de passageiros por aplicativo. Não há razão, portanto, para remover o item 2 da tese, que reflete o entendimento desta Corte sobre o tema.



    3. Ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração a que se nega provimento.